Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-63.2022.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA MORAES DE SOUZA - CPF: 040.407.201-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JHONATAN MORAES DE SOUZA - CPF: 707.661.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento do Recurso.

Recurso Inominado:

1000489-63.2022.8.11.0035

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorridos (as):

LEILA MORAES DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DEPENDENTE QUÍMICO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE. DESCABIMENTO DO PLEITO RESSARCITÓRIO DAS DESPESAS EM CLÍNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela para pagamento de internação voluntária ajuizada por Leila Moraes de Souza em favor de seu filho Jhonatan Moraes de Souza em que busca compelir o face do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças ao custeio do necessário tratamento de dependência química, na forma de internação voluntária, na própria clínica onde já se encontra internado, alternativamente em outra que ofereça recursos terapêuticos iguais ou superiores.

2.

Não há dúvidas de que o assistido necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (
lato sensu)
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de drogas, o que se conclui que a sua saúde está em alto risco.

3.

No entanto, importa destacar que mesmo que o ente público tenha o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessita a parte favorecida, cuja família não tem condições de custear, não é dado à parte efetuar a internação do favorecido em clínica particular e solicitar o custeio de tal internação, devendo ser levado em conta que os gastos públicos estão adstritos aos ditames da lei orçamentária.

4.

Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a internação do assistido preferencialmente na rede pública ou, caso contrário, não havendo a disponibilização de vaga pelo Município, seja determinado o bloqueio de valores para custeio em clínica particular, as suas expensas.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A responsabilidade para cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios (art. 23, II, CF), sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de co-gestão, portanto, nada impede que o cidadão exija o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes públicos.

A responsabilidade pela saúde pública, imposta pela Constituição Federal, é uma obrigação do Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira.

O direito à vida - e, por consequência, à saúde - é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

In casu
, a parte autora postulou internação voluntária de seu filho que é dependente químico. O laudo médio acostado atesta que o autor é dependente químico e alcoólico, necessitando de internação com urgência, do mesmo modo, a carência financeira do paciente, é presumível, já que representado pela Defensoria Pública.

Dessa forma, comprovada a gravidade da situação e não podendo a parte autora custear o tratamento, cabe aos demandados fornecê-lo. Tratando-se de pessoa que é dependente alcoólico/químico, e sendo pobre a família, é cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também à sua família e à própria sociedade.

No entanto, importa destacar que mesmo que o ente público tenha o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessita a parte favorecida, cuja família não tem condições de custear, não é dado à parte efetuar a internação do favorecido em clínica particular e solicitar o custeio de tal internação, devendo ser levado em conta que os gastos públicos estão adstritos aos ditames da lei orçamentária.

Por oportuno, como bem salientou o juízo de origem, em se tratando de internação voluntária, não há que se falar em omissão ou negativa do poder público, de modo que o Autor, por mera liberalidade, optou por realizar o tratamento em instituição particular, por consequência assumiu com a internação voluntária a responsabilidade pelo seu custeio.

Dessa forma, tenho que merece parcial reforma a sentença apenas para o fim de que o demandado seja compelido ao fornecimento de internação preferencialmente na rede pública ou, caso contrário, não havendo a disponibilização de vaga pelo Município, seja determinado o bloqueio de valores para custeio em clínica particular, as suas expensas, devendo ser afastado o pedido ressarcitório das despesas do paciente de sua internação voluntaria na Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças a disponibilizarem, às suas expensas, a internação voluntária do Autor preferencialmente em estabelecimento público, alternativamente, em rede privada de assistência,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023